Tribunal: STF
Processo: RE 92485
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
ACUMULAÇÃO DE CARGOS. IMPEDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 99,
PARAGRAFO 4., ÚLTIMA PARTE, SEJAM ACUMULADOS PROVENTOS DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL, APOSENTADO NO CARGO DE CONFERENTE DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, COM O SALARIO DE MAESTRO ARRANJADOR DA RADIO
NACIONAL.
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS OU ESPECIALIZADOS, COMO
PREVISTO NO PARAGRAFO 4., ÚLTIMA PARTE, DO ART-99 DA LEI MAIOR, TEM
CARÁTER TEMPORARIO, INCONFUNDIVEL COM O DO EMPREGO PÚBLICO REGIDO
PELA CLT, DE REGRA, PERMANENTE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.